Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PLEITO MINISTERIAL. DATA EM QUE O APENADO FOR COLOCADO NO REGIME EM QUE DEVERÁ CUMPRIR PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. FATO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme novo entendimento exarado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp no. 1.557.461/SC), sobrevindo nova condenação no curso da execução das penas, deve-se preservar a situação anterior, sem que a unificação das penas provoque alteração da data-base para a progressão de regime, mantendo-se a data do primeiro recolhimento, na hipótese de crime praticado antes da execução e a data da última falta grave/último recolhimento para o crime praticado após o início da execução.
2. Na espécie, deve ser mantida a data do primeiro recolhimento como marco para obtenção de novos benefícios, pois a execução apensada corresponde a fato anterior ao início da execução da pena.
3. Recurso de agravo do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão recorrida.